Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. REGIME INICIAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há o que reparar na dosimetria da pena, se esta restou fixada no mínimo legal previsto para a espécie.
2. Em se tratando de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e sendo o réu primário, correto o regime inicial semiaberto.
3. Recurso conhecido e desprovido.